Tribunal: TJDFT
Processo: 0753136-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0753136-98.2020.8.07.0000 PACIENTE: UELTON ROCHA DOS PRAZERES IMPETRANTE: PRISCILA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial. Dessa forma, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator